Tribunal: TJBA
Processo: 8026393-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026393-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado entre juízos que se declararam incompetentes para prosseguir com o cumprimento de sentença. 2. Ação de desapropriação indireta ajuizada em 03/12/2017, com sentença proferida em 08/03/2022. Apelação interposta e julgada pela Primeira Câmara Cível em 09/08/2023. Após retorno dos autos ao juízo de origem, deflagrado o cumprimento de sentença em 14/09/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar o cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conflito é negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC, pois ambos os juízos se declararam incompetentes. 4. O mérito da ação já foi integralmente julgado, restando apenas o cumprimento da sentença. 5. O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau. 6. A 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso é o juízo competente para prosseguir com o cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. O cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 516, II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026393-34.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator. Salvador, .